Tribunal: TJBA
Processo: 8067295-26.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067295-26.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO CELIO RAMOS FLORIANO Advogado(s):RAFAEL DA SILVA SANTANA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR INATIVO. NEOPLASIA MALIGNA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM JURISPRUDÊNCIA EXTERNA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INTERNO NÃO DEMONSTRADO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO IDENTIFICADO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a condenação em honorários advocatícios (majorados para 12%) e afastando a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. O Embargante alega contradição, sustentando que o reconhecimento do pedido autoriza a redução da verba honorária e que o Acórdão diverge de julgados de outras Câmaras Cíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ao afastar a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC com base na incompatibilidade do regime de precatórios/RPV, ou se a pretensão configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão de matéria já decidida, bem como se o recurso possui intuito protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão não apresenta os vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A contradição que autoriza os embargos é a intrínseca (interna ao julgado). A divergência com jurisprudência de outros órgãos ou a suposta má interpretação da lei configuram "contradição externa", insuscetível de correção via aclaratórios. A decisão fundamentou-se na ausência do requisito de cumprimento simultâneo da obrigação de pagar pela Fazenda Pública. A reiteração de teses já decididas demonstra o intuito protelatório do ente público, especialmente em demanda que envolve verba alimentar de pessoa com doença grave. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório. Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é a intrínseca, estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento. O conflito entre a decisão e elementos externos (jurisprudência de outros tribunais ou das próprias câmaras do mesmo TJ) não caracteriza o vício do art. 1.022 do CPC. 2. A inaplicabilidade da redução de honorários do art. 90, § 4º, do CPC à Fazenda Pública nas obrigações de pagar decorre da impossibilidade jurídica de cumprimento simultâneo e imediato da prestação, ante a submissão compulsória ao regime do art. 100 da Constituição Federal. 3. O manejo de embargos de declaração para rediscutir mérito recursal exaustivamente fundamentado, sem a indicação de vício interno real, caracteriza conduta manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022; art. 1.026, § 2º). Jurisprudência pertinente: STJ - EDcl no RMS 62093/TO; STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1839403/RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8067295-26.2025.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargado, JOÃO CÉLIO RAMOS FLORIANO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, com aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA